Tribunal: STF
Processo: RE 1537667
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Execução penal. Prisão domiciliar por falta de vagas no regime semiaberto. Monitoramento eletrônico. Súmula Vinculante n. 56. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, mantendo determinação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para que o apenado continue cumprindo pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, diante da ausência de vagas no regime semiaberto.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a inexistência de vagas no regime semiaberto justifica a concessão de prisão domiciliar monitorada, à luz da Súmula Vinculante nº 56/STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nos termos da Súmula Vinculante nº 56/STF, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, devendo-se observar os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    4. O Tribunal de origem constatou que o apenado não registrou faltas disciplinares e remiu parte da pena pelo trabalho, justificando a manutenção da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.



    5. O reexame da decisão demandaria incursão no conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula nº 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.